Tribunal: TJMT
Processo: 1011993-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011993-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 772.608.051-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISMARA COSTA CASTILHO DA SILVA - CPF: 041.427.901-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Violência doméstica contra a mulher. Medidas protetivas de urgência. Afastamento do lar e proibição de contato. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que aplicou medidas protetivas pelo cometimento, em tese, de injúria e violência psicológica, visando a
revogação.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) ilegalidade das medidas protetivas que determinaram o afastamento do paciente do lar comum e a proibição de contato com a vítima; 2) ausência de autorização judicial para retirada de bens pessoais do paciente.

III. Razões de decidir

1. As declarações da vítima, reiteradas e consistentes, sobre agressões físicas e verbais, inclusive na presença dos filhos menores, são suficientes para justificar a imposição das medidas protetivas, em consonância com o entendimento de que a palavra da ofendida possui especial relevância em casos de violência doméstica.

2. O risco à integridade física e psicológica da vítima e o temor relatado justificam as medidas de afastamento e restrição de contato, as quais são cautelares, preventivas e provisórias, podendo subsistir enquanto perdurar a situação de perigo.

3. A propriedade ou locação do imóvel em nome do paciente não obsta a medida de afastamento, cuja finalidade é assegurar a proteção da ofendida, independentemente da titularidade do bem.

4. A alegação quanto à ausência de autorização para retirada de pertences foi prejudicada, pois o Juízo singular autorizou o recolhimento assistido dos itens pessoais por terceira pessoa.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

As medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 têm natureza cautelar e permanecem válidas enquanto persistir o risco à integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 140 e 147-B; CF/1988, art. 5o, LXVIII; Lei no 11.340/2006, arts. 3o, 22, 23 e 24-A; CC, art. 1.694, §1o e art. 1.562.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 298.499/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.12.2015; STJ, HC 511.800/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04.06.2019; STJ, REsp no 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 22.08.2023; TJMG, Ap. Crim. no 1.0209.16.008218-3/001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 23.05.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011993-69.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA

PACIENTE(S): EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe no 1004100-95.2025.8.11.0042), que aplicou medidas protetivas em favor de Clarismara Costa Castilho da Silva pelo cometimento, em tese, de injúria e violência psicológica - arts. 140 e 147-B, ambos do CP - (PJe no 1004100-95.2025.8.11.0042).

O impetrante sustenta que: 1) as medidas de distanciamento e afastamento do lar impedem o paciente de acessar sua residência, deixando-o sem moradia e em situação de vulnerabilidade; 2) o imóvel está
“alugado em nome do próprio paciente”
; 3)
“não houve previsão de retirada assistida de pertences, o que torna o cumprimento da medida uma pena desproporcional”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a medida de
“afastamento indireto do lar”
(ID 280774879), com documentos (ID 82522988/ ID 82519993).

O pedido liminar foi indeferido (ID 282458852).

O Juízo singular prestou informações (ID 283081352).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Injúria e Violência psicológica contra a mulher [art. 140 e 147-B, do Código Penal] – violência doméstica – alterações introduzidas pela Lei no 11.340/2006 – [Lei Maria da Penha] – deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima – irresignação defensiva – 1. Negativa de autoria – asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pretendida revogação das medidas protetivas – impossibilidade – medidas que visam assegurar a integridade física da vítima – declarações da ofendida que possuem especial relevância – 3. Pleito subsidiário de acesso à residência do ex-casal para a retirada de seus itens pessoais e ferramentas de trabalho – pretensão prejudicada – ingresso do paciente ao referido imóvel que já foi autorizado nos autos no 1004100-95.2025.8.11.0042, no sentido de tão somente retirar os itens pessoais do paciente e suas ferramentas de trabalho, condicionando a retirada através de interposta pessoa - inexistência de constrangimento ilegal – Pela denegação da ordem.”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 287157893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As medidas protetivas deferidas em favor da vítima estão previstas no art. 22, I, II e III da Lei no 11.340/2006 e possuem natureza penal, sendo
“cabível a impetração do habeas corpus”
para apurar eventual ilegalidade na sua fixação, segundo entendimento do c. STJ (HC 298.499/AL – Relator Min Reynaldo Soares da Fonseca – 9.12.2015; RHC 74003/RJ, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2017; HC 511800/PA – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 4.6.2019; HC 384341/PB – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 30.5.2017; HC 384341/PB – Relatora Mina. Laurita Vaz – 2/2/2017).

Dito isso, vejamos.

Em 1o.3.2025, a vítima [Clarismara Costa Castilho da Silva] registrou Boletim de Ocorrência no 2025.65108, no qual narrou ser casada com paciente há 16 (dezesseis) anos e
“todas as vezes que ele faz uso de bebida alcoólica, ele fica louco, agressivo e xinga muito; na semana passada após mais um surto do ele potencializado pela bebida e os remédios, ele a agrediu fisicamente; hoje por volta das 11:30 recebeu mensagem via whatsapp da sua filha Kaynara, momento em que estava trabalhando de que seu pai Edson estava louco e xingando as crianças de vagabunda; que logo em seguida a sra. Ana Paula (irmã) ligou para a polícia informando da situação; que Ana Paula é vizinha da declarante e por isso estava próximo e viu a confusão instalada por Edson; quando Edson a viu ele disse ‘agora sua vida acabou’; Edson falou isso diante dos policiais que o conduziram; já registrou 15 boletins de ocorrência em desfavor do Edson, todos por violência doméstica, porém não há nenhuma medida protetiva vigente neste momento; vem sofrendo com as inúmeras agressões físicas, bem como palavras pesadas que o Edson como dizer que é uma ‘vagabunda, que não presta pra nada; que não quer trabalhar e só fica em casa; que não vai sustentar nenhuma vagabunda’; tem tido constantes crises de choro; no momento não quer submetida a exame pericial de violência psicológica, pois acha que ficando longe do Edson essa condição pode ser melhorada; Edson tem o hábito de agredi-la fisicamente diante das crianças que inclusive estão abaladas por toda a situação; quer representá-lo criminalmente, bem como requer as medidas protetivas; quer o botão do pânico e ser atendida pela patrulha maria da penha; está com hematomas pelo corpo decorrente das agressões físicas de semana passa, dedo inchado e por esse motivo quer ser submetida a exame pericial de lesão corporal [...]”
(Pje no 1004099-13.2025.8.11.0042).

Em 1o.3.2025, o Juízo singular deferiu medidas protetivas em favor da vítima [Clarismara Costa Castilho da Silva] nestes termos:

“[...] Trata-se de pedido de providências protetivas formulado pela vítima CLARISMARA COSTA CASTILHO DA SILVA em face de EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, já qualificada nos autos.

Relata a solicitante que está casada com o requerido há 16 anos e que possuem 05 filhos menores de idade. Asseverou que o requerido utiliza medicação tarja preta e ingere bebida alcoólica. Aduziu que o demandado teve um surto na semana passada e a agrediu fisicamente. Sustentou que na data de hoje recebeu um telefonema em seu trabalho informando que o requerido estava agredindo verbalmente as crianças e ao chegar em casa o suplicado já estava detido pela polícia. Requereu a medida protetiva em desfavor do demandado. [...]

Por sua vez, o art. 3o da Lei n. 11.340/06, assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. [...]

Em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06.
[...]

Verifico que a autora informou que possui 05 filhos com o requerido, de modo que cabível a prestação de alimentos provisórios para resguardar o sustento dos infantes. Por ausência de informação sobre o montante salarial do requerido, constato que o percentual de 60% do salário mínimo, pois atende ao binômio necessidade/possibilidade, previsto no artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido e CONCEDO à requerente CLARISMARA COSTA CASTILHO DA SILVA as seguintes medidas protetivas, determinando a suposto agressor EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA:

AFASTAMENTO DO REQUERIDO DO LAR, domicílio, local de convivência;

PROIBIÇÃO DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06).

PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

FREQUENTAR A RESIDÊNCIA E O LOCAL DE TRABALHO DA OFENDIDA para preservar a integridade física e psicológica;

SUSPENSÃO provisória de visitas aos dependentes menores até a realização do estudo psicossocial e decisão do Juízo Competente;

SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV, da Lei no 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias.

DEFIRO o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher), devendo a vítima baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone e buscar o código na delegacia onde solicitou as medias, no site ou no seu e-mail cadastrado, para desta forma, ativar o botão do pânico em seu celular.

DEFIRO o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha.

PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro em 60% do salário mínimo atual, que para o momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser depositada pelo requerido, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei no 11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, ficando desde já advertida que, após este período, perderá a eficácia a liminar ora deferida, não sendo, portanto, mais devidos os alimentos provisionais arbitrados. [...]”
(Júlio César Molina Duarte Monteiro, juiz de Direito – Pje no 1004099-13.2025.8.11.0042)

Pois bem.

As medidas protetivas de afastamento do paciente do lar conjugal e de proibição de aproximação da vítima estão motivadas na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica de Clarismara Costa Castilho da Silva [vítima], a qual relatou ser constantemente agredida e ameaçada pelo paciente, especialmente quando ele faz uso de bebida alcoólica, além de sofrer violência psicológica com ofensas e humilhações proferidas na presença das filhas (PJe no 1004099-13.2025.8.11.0042).

Frise-se que a vítima compareceu à Defensoria Pública [Núcleo de Defesa da Mulher] e informou o interesse na manutenção das medidas protetivas, a demonstrar temor em face do paciente (PJe no 1004100-95.2025.8.11.0042).

O c. STJ possui entendimento de que o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (RHC no 41.826/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 21.5.2015; RHC no 92.825/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2018).

Com efeito, a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima prevalece sobre
“determinadas liberdades individuais do agressor,
como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06)
, ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)”
(EMÍDIO, Victor. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/artigos/qual-o-tempo-de-duracao-das-medidas-protetivas-de-urgencia/1346012061
. Acesso em: 9.6.2025).

Em seu turno, as medidas protetivas devem subsistir enquanto perdurar a situação de perigo, visto que possuem
“como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue”
(STJ, REsp no 2036072/MG – Relator: Min. Laurita Vaz – 6a Turma - 22.8.2023).

Quanto à assertiva de que o imóvel está
“alugado em nome do próprio paciente”
, o seu afastamento do lar conjugal
“nada tem a ver com a posse ou propriedade do imóvel [...] e tem como objetivo claro, no caso da Lei no 11.340/06, a proteção da mulher de [...] outros malefícios que a convivência sob o mesmo teto com o consorte agressor poderia lhe causar”
(TJMG, AP no 1.0209.16.008218-3/001 – Relator Des. Júlio Cezar Guttierrez – 23.5.2018).

Assim sendo, a pretensão revogatória afigura-se impertinente, ao menos até oportuna reapreciação do juiz da causa.

No tocante à
“previsão para retirada de seus pertences”
, em 23.4.2025, o Juízo singular autorizou o ingresso do paciente na residência do ex-casal para a retirada de itens pessoais, por intermédio de terceira pessoa (PJe no 1004100-95.2025.8.11.0042), não mais subsistindo essa matéria (TJMT, N.U 1000749-46.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – j. 25.3.2025).

Logo, deve ser suprimida de julgamento.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025